Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006207-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO NEDES SILVA MARTINS - CPF: 488.510.271-53 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARCIA DA CRUZ CAMPOS - CPF: 376.457.221-34 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – VÍTIMA FOI SUB DIAGNOSTICADA VINDO A AGRAVAR SEU ESTADO DE SAÚDE CULMINANDO COM SEU ÓBITO TEMPO DEPOIS –SUCUMBÊNCIA RECIPROCA MANTIDA – FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – MÁ-FÉ REJEITADA – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Comprovando o acidente de trânsito e o dano, assim como o nexo casual entre o acidente e a invalidez permanente, tudo por meio dos documentos trazidos aos autos, devida é a indenização securitária.

O Prontuário Médico da data da internação, até a data do falecimento, conforme ID.:89829492-89829494, bem como o Boletim de Ocorrência. Id. 89820491, e Certidão de óbito, id. 89829495, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre acidente automobilístico e o óbito do filho dos autores, tendo em vista o agravamento das lesões que foram sub diagnosticadas no primeiro atendimento.

Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.

deve ser majorado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios, aplicando-se, no caso, o prescrito no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, destacando ter levado em conta neste valor, o direito a honorários recursais, art.85, 11o do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 89829528; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais n° 1006207-91.2020.8.11.0041, proposta por RAIMUNDO NEDES SILVA MARTINS e MÁRCIA DA CRUZ DE CAMPOS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e razão do falecimento de seu filho LUIS HENRIQUE CAMPOS MARTINS, onde julgou procedente o pedido iniciais, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais dede a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente, 02.11.2019, (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em danos morais. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC. Suspensa, porém a cobrança em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

Em suas razões de ID.: 89829531, alega: (i) ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; (ii) boletim de ocorrência produzido depois do sinistro; (iii) destaca que a certidão de óbito não trouxe a causa morte do Sr. Luis Henrique Campos Martins, apontando-a como indeterminada; (iv) que o falecido somente teria buscado atendimento médico em 08.11.2019, isto é, quase uma semana após o suposto acidente; (v) Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar o feito improcedente. Preparo devidamente recolhido id.89829532.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, ID 89829537, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé de 5% do valor corrigido da causa, além de majorar os honorários advocatícios para valor de R$3.000,00, extirpando a sucumbência recíproca e majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 89829528; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais n° 1006207-91.2020.8.11.0041, proposta por RAIMUNDO NEDES SILVA MARTINS e MÁRCIA DA CRUZ DE CAMPOS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e razão do falecimento de seu filho LUIS HENRIQUE CAMPOS MARTINS, onde julgou procedente o pedido iniciais, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais dede a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente, 02.11.2019, (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em danos morais. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC. Suspensa, porém a cobrança em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

Inconformada, a seguradora ré sustenta, que o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT) exige a demonstração de que a morte foi decorrente do acidente de trânsito, no entanto a Certidão de Óbito atesta causa da morte indeterminada, sem aludir ao acidente noticiado, afastando o nexo causal.

Pois bem.

A alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a morte, se mostra infundada, uma vez que em razão do acidente, o filho dos apelados veio a óbito em 27.11.2019, tendo em primeiro momento sido, erroneamente, sub diagnosticado.

Entretanto suas reais lesões se agravaram pouco tempo depois, complicações decorrentes dos traumas sofrido no acidente de trânsito ocorrido em 02.11.2019, ficado internado e vindo a falecer no dia 27.11.2019, por volta das 22h14min; porquanto, ainda em tratamento de saúde, situação que se encontra relatada sem qualquer sombra de dúvida no Prontuário Médico da data da internação, até a data do falecimento, conforme ID.:89829492-89829494, bem como o Boletim de Ocorrência. Id. 89820491, e Certidão de óbito, id. 89829495.

Assim sendo, os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de trânsito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e o óbito do Filho dos apelados, o que lhes dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada.

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a morte e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal. Decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, AFASTADAS– MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEVER DE INDENIZAR – [...] – RECURSO IMPROVIDO. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse de agir devem ser afastadas, a primeira, pelo preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade do pedido indenizatório e, a segunda, pela notícia do sinistro pelos herdeiros/beneficiários, prova do acidente, dano sofrido e do liame entre ambos. [...]” (RAC 2061/2014 – 5a Câm. Cível - Desa Cleuci Terezinha Chagas)

Sendo assim, afasto a prejudicial de mérito.

Com relação a má-fé alegada pela apelada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Os autores, ora apelados, pleiteiam o afastamento da aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a inexistência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a decisão do magistrado que proferiu a sentença está de acordo com a lei instrumental que trata do assunto e precedentes jurisprudenciais dominantes nos tribunais pátrios.

Realmente, no caso em apreço, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, os autores/apelados saíram vencedores, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável aos apelados.

Entretanto, forçoso é admitir, no caso em apreço, que o arbitramento de honorários, no patamar de 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC, para o caso em comento, deve ser visto como valor irrisório.

O profissional do direito deve ser remunerado condignamente com o seu mister que exerce admitido constitucionalmente como administrador da justiça (artigo 133 da CF) e, desta forma, sopesando o valor da demanda, o trabalho despendido pelo advogado, deve ser majorado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), aplicando-se, no caso, o prescrito no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, destacando ter levado em conta neste valor, o direito a honorários recursais, art.85, 11o do NCPC.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), aplicando-se, no caso, o princípio da equidade, honorários recursais, §§8o, 11o artigo 85, do NCPC. E, ante a sucumbência recíproca, este valor deve ser pago por rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face dos autores, ora apelados, por força do prescrito no artigo 98, § 3o, do CPC e Lei 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021